Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA DISCUSSÃO PARA O SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior.
2. Contudo, a análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto a alegação de impenhorabilidade da verba constrita não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem.
3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.